Tribunal: TJSP
Processo: 2285948-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285948-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TRIELO
INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA
INFORMATICA LTDA, é agravado REGINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285948-28.2019.8.26.0000 -Voto no 43.274
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: MONICA LIMA PEREIRA
AGRAVANTE: TRIELO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA.
AGRAVADO: REGINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA
VOTO No 43.274
Agravo de instrumento. Recurso originado de execução fundada
em título executivo extrajudicial. Competência da Subseção II das
Câmaras de Direito Privado. Redistribuição determinada.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 74/75 da execução de origem, rejeitando a exceção de pré-
executividade oposta pela ora agravante.
O juízo de origem entendeu que a excipiente suscitou
excesso de execução, matéria própria de embargos, não invocou questões de
ordem pública, relacionadas à validade da relação processual e o direito de
ação ou que poderiam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como seria
adequado para a via defensória escolhida.
Inconformada, a agravante funda suas razões no princípio
da fungibilidade recursal. Aduz que apresentou embargos executivos com
relação ao montante exigido quando de sua citação, R$ 14.000,00. Não
obstante, em momento posterior, na execução, o agravado apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285948-28.2019.8.26.0000 -Voto no 43.274
3
planilha de débito a fim de atualizar o valor exequendo para R$ 520.118,38,
sem aditar a inicial e sem recolher as custas pertinentes (fls. 7).
Nessa toada, a recorrente alega que o agravado não
respeitou o contrato objeto da execução, não cumpriu com sua parte,
portanto não lhe assiste razão na persecução da execução, pois deveria ter
aguardado o prazo estipulado de 60 (sessenta) dias, para promover eventual
Ação de Execução, bem como para antecipar o vencimento das demais
parcelas e executar a totalidade da contrato (fls. 7). Afirma, ainda, que o
agravado deve complementar o recolhimento das custas iniciais.
É o relatório.
Descabe
a
distribuição
deste
agravo
à
Câmara
Especializada de Direito Empresarial.
Tratando-se de recurso tirado contra decisão proferida em
execução fundada em título executivo extrajudicial, a competência é da
Subseção II das Câmaras de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, II.3, da
Resolução no 623/2003 da Corte, não importando o objeto do instrumento
particular entre as partes.
Ante o exposto, não conheço do recurso e proponho a
redistribuição.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR